Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de anulação da sentença proferida pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde, verifica-se pelas mensagens de texto encaminhadas por meio de aplicativo eletrônico, que o recorrente não tem se esquivado de sua responsabilidade no sustento das recorridas. No entanto, a quantia anteriormente paga não tem suprido as necessidades das autoras.
3. Não há razão para a desconstituição ou para a reforma da sentença, pois está fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis, além de estar suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 489, § 1o, do CPC. 3.1 Quanto ao mais, o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada incapacidade financeira, razão pela qual a pretendida reforma da sentença com o objetvo de obter a redução do valor da obrigação alimentar a um “valor justo” não merece acolhimento. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade das alimentadas e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do recorrente, sendo 10% (dez por cento) para cada autora, aplicáveis sobre o montante da remuneração bruta, com a dedução dos descontos compulsórios (IR e Previdência Social).
4. Recurso conhecido e desprovido.